Tribunal: CARF
Processo: 11274.720222/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720222/2020-09
ACÓRDÃO
1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO.
INVESTIMENTO.
OPERAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
LEGÍTIMAS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s)
adquirido(s) com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de
transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao
abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a
amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99
(art.7o da Lei 9.532/97).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. MÉRITO. RECURSO
PROVIDO. DECRETO-LEI 70.235/72.
Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (incluído pelo
art.1o da lei no 8.748/1993).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, superar as
arguições de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, dar provimento ao recurso. Ausente a
conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, substituída pelo conselheiro Gustavo de Oliveira
Machado.
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
2

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado em substituição à conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin), Andressa Paula
Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário dirigido a este Colegiado em face
de que a decisão de primeira instância, consubstanciada no Acórdão de no 104-006.839 da 9a
Turma da DRJ04, em sessão de 30 de agosto de 2021, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Interessada.
Da Autuação
Conforme Auto de Infração - IRPJ, as infrações apontadas foram as seguintes:

Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
3

Os fatos geradores apontados repercutiram também em lançamento de CSLL.
Por conta destas apurações, foi constituído um crédito tributário de IRPJ e de CSLL,
nos montantes de R$ 4.030.403,37 e de R$ 1.952.683,06, respectivamente, e multa de ofício de
75% e de juros de mora à época de seu pagamento.
Do Relatório de Auditoria Fiscal
Verificada a identificação de valores nas ECFs, no caso nos registros M300 (eLalur) e
M350 (eLacs), de exclusões a título de despesas de amortização de ágio da FEDEX SUPPLY nos anos
calendário de 2015, 2016 e 2017, a autoridade fiscal intimou a contribuinte a apresentar os
devidos esclarecimentos, uma vez que tais exclusões resultaram em redução dos resultados
tributáveis do IRPJ e da CSLL.
De forma resumida, após solicitações dos esclarecimentos, a Interessada
apresentou suas explicações, acostadas em Documento 4a (fls.120 a 130):

[...]
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
4

Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
5

[...]
Passo a descrever, de forma simplificada, as apresentações e observações feitas
pela autoridade fiscal em seu relatório de auditoria, notadamente com relação às empresas
citadas e envolvidas nas operações que culminaram, segundo o Fisco, em amortização indevida de
ágio conforme constou nos registros contábeis e/ ou fiscais da contribuinte autuada.
Então, utilizando-me do apresentado no Relatório de Auditoria Fiscal, itens A.1) Das
Empresas Personagens das Reestruturações Societárias e A.2) Do Enredo Reestruturações
Societárias, passo a resumir as situações lá destacadas, mas ordenadas de outra forma.
RAPIDÃO COMETA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.
- Empresa com faturamento de um bilhão de reais em 2011 e de R$ 594 milhões
entre 01 de janeiro a 31 de julho de 2012, sendo uma das maiores empresas do setor;
- Por conta de operações/reorganizações societárias realizadas em julho de 2012,
alterou sua razão social para FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. em 25 de março de
2013;
- Sua composição societária até 04 de julho de 2012:

FEDEX SUPPLY CAIN SOLUTIONS LOGISTICA LTDA.
- Empresa constituída em maio de 2002 com capital social de R$ 50.000,00,
possuindo um prejuízo fiscal acumulado de R$ 5.139.144,18, com sede em Campinas e até 01 de
junho de 2012 era subsidiária da FEDEX CORPORATION (EUA) e, nesta mesma data, alterou sua
composição societária, retirando-se a controladora nos EUA, e ingressando a empresa FEDEX
LUXEMBURG S.À.R.L, sediada em Luxemburgo;
FEDEX CORPORATION
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
6
- Empresa constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware (EUA), empresa
com controle sobre mais de 82 subsidiárias espalhadas pelo mundo, dentre elas a empresa FEDEX
LUXEMBURG S.À.R.L, sediada em Luxemburgo;
FEDEX LUXEMBOURG S.À.R.L
- Empresa constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, subsidiária integral da
FEDEX CORPORATION;
Dos fatos
Passa-se agora a detalhar as operações praticadas e as eventuais repercussões nas
empresas anteriormente apresentadas, conforme consta no relatório de auditoria.
Desde abril de 2012 havia conversações entre os sócios da RAPIDÃO COMETA
(assim denominada à época), vendedores, e a empresa americana FEDEX CORPORATION,
compradora, havendo celebração de contratos entre ambos, com a compradora cedendo seus
direitos e obrigações (contrato de cessão de 04/06/2012), para a empresa brasileira FEDEX
SUPPLY CAIN SOLUTIONS LOGISTICA LTDA.
Posteriormente, em 02 de julho de 2012, a FEDEX LUXEMBOURG S.À.R.L realizou
um aporte de capital de R$ 864.569.500,00 na sua controlada brasileira FEDEX SUPPLY CAIN
SOLUTIONS LOGISTICA LTDA. e, logo em seguida, em 04 de julho, esta formalizou a aquisição de
ações da RAPIDÃO COMETA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.
Nas palavras da autoridade fiscal:
g) Em 04/07/2012 (apenas dois dias após o aumento de capital) a FedEx
Supply (empresa veículo), com o aporte de capital realizado pela FedEx
Luxembourg, adquire ações da então empresa RAPIDÃO COMETA S/A, por
R$ 828.623.414,64, com o expressivo ágio de R$ 584.743.414,64 (sendo
que, o real comprador foi a empresa FedEx Corporation através da FedEx
Luxembourg, detentora dos recursos financeiros para tal).
[...]
j) Em 31/07/2012, a Assembleia Geral Extraordinária da Rapidão Cometa
(FedEx Brasil) aprova os seguintes atos: i) Protocolo de Incorporação e
Justificação da FedEx Supply pela FedEx Brasil, firmado em 30/07/2012; ii)
Laudo de Avaliação, elaborado por peritos contábeis, e iii) aprovação da
incorporação da FedEx Supply por sua controlada (FedEx Brasil) a se
efetivar nas bases e condições constantes do Protocolo.
k) Em 31/07/2012, a FedEx Supply foi incorporada pela Rapidão Cometa
(FedEx Brasil), e, como resultado da incorporação, o capital social passou
de R$ 249.624.463,96 (56.794.167 ações) para R$ 866.805.393,41
(200.659.185 ações ordinárias, sem valor nominal - Foram emitidas
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
7
143.865.018 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$ 4,29 por ação em favor da empresa Fedex
Luxembourg S.À R.L.); ficando com a seguinte disposição societária :
quadro
l) Essa operação de incorporação resultou, na Rapidão Cometa (FedEx
Brasil) na constituição de um Ativo Não Circulante - Intangível -
Investimento no valor de R$ 584.743.414,64; equivalente ao valor do ágio
sobre a aquisição de suas ações.
m) Após a incorporação da FedEx Supply, a Rapidão Cometa (FedEx Brasil)
passou a aproveitar fiscalmente o valor do ágio, com fundamento
econômico em rentabilidade futura, na proporção de 1/120 avos ao mês,
com a dedutibilidade (de forma indevida) da sua amortização para fins
fiscais no Lucro Real e na base de cálculo da CSLL; em 2013 e 2014, por
meio de ajustes negativos do RTT, e a partir de 2015, por meio de exclusão
do lucro líquido na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
21. A sequência de etapas acima descrita, de per si demonstra que o
objetivo foi o de transferir para a Rapidão Cometa (FedEx Brasil) o valor do
ágio pago pela sua real adquirente – a FedEx Luxembourg, para tanto,
usando a empresa veículo FedEx Supply; buscando uma redução (indevida)
de sua carga tributária (IRPJ e CSLL).
22. Essa maquiagem jurídica foi engendrada porque, se a compra fosse
formalizada como investimento da FedEx Luxembourg (real investidora),
empresa do exterior, não haveria como aproveitar, para fins fiscais, da
dedutibilidade da amortização do ágio pago; haja vista que, para tanto, a
norma exige que aconteça confusão patrimonial entre a investida e a
investidora com relação ao investimento efetivamente realizado (art. 8o da
Lei no 9.532/97, reproduzido no artigo 386 do RIR/99).
23. Assim, a FedEx Luxembourg, para adquirir as ações da Rapidão
Cometa, com ágio, formalizou a compra como se tivesse sido feita por uma
outra empresa do grupo FedEx - a FedEx Supply - empresa sediada no
Brasil, de pequeno porte, deficitária e sem capacidade financeira para
tamanho investimento. Ato contínuo, fez a investida incorporar a suposta
investidora (compradora formal – empresa veículo), forjando a ocorrência
da confusão patrimonial exigida pela norma, e passando a se aproveitar
(indevidamente) do benefício fiscal de dedutibilidade da amortização do
ágio.
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
8
24. De certo é que a fiscalizada não tinha legitimidade para deduzir a
amortização do ágio. Pois a sua adquirente (controladora), a FedEx
Luxembourg continuou existente.
Em seguida, consta no relatório da auditoria fiscal os textos legais acerca de
aquisições de ações com ágio ou deságio, bem como o tratamento fiscal pertinente, os já
conhecidos artigos 384 a 391 do RIR/99.
Arremata, por fim, no item C) Da Prática Adotada pela Fiscalizada para Deduzir as
Despesas de Amortização do Ágio de Si Mesma (Para Fins Fiscais):
[...]
33. Portanto, é mais que claro que a aquisição das ações da fiscalizada,
utilizando-se de empresa veículo, que em seguida foi incorporada, apenas
visou dar uma feição jurídica para usufruir do benefício fiscal de redução da
carga tributária na investida Rapidão Cometa (FedEx Brasil), cujo
permissivo legal condicionava a ocorrência da confusão patrimonial do
investimento, de fato e de direito; no entanto, de fato, investidor e
investida continuaram a existir. Ou seja, efetivamente, não houve qualquer
liquidação / extinção de investimento adquirido com ágio por meio dos
institutos da fusão, cisão ou incorporação das empresas, como pressupõe
e exige a lei para permitir a dedutibilidade da amortização do ágio.
34. A legislação societária foi usada apenas como instrumento para se
alcançar ganhos na esfera da legislação tributária. No comando do art.
386 do RIR/99, a dedutibilidade da amortização do ágio tem sua
inteligência fundamentada na efetiva extinção do investimento através dos
institutos da fusão, cisão ou incorporação entre as empresas (investidora e
investida); ou seja, a legislação tributária instituiu um disciplinamento para
tributação do resultado (ganho/perda) de um negócio jurídico particular
que culmina numa “confusão patrimonial” – o ágio de si mesma.
35. Não foi o que ocorreu no caso em comento, aqui não aconteceu a
efetiva unificação patrimonial. O grupo econômico adquirente das suas
ações tentou se ajustar à letra da lei, sem atender à sua fundamentação,
praticando uma série de reestruturações societárias sem qualquer
motivação econômica; que ao final não houve a confusão patrimonial entre
efetiva investidora e investida.
36. Estamos diante de reorganizações societárias efetuadas sem essência
econômica, ou propósito negocial, efetuadas para tentar dar uma feição
jurídica que não ocorreu de fato. Não houve a confusão patrimonial do
investimento feito com ágio na fiscalizada, necessário para produzir uma
despesa dedutível de amortização do ágio na apuração do IRPJ e da CSLL.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
9
Continuaram existindo a real investidora - FedEx Luxembourg (empresa
que despendeu recursos para a aquisição da fiscalizada com ágio), e a
empresa investida – Rapidão Cometa (atualmente chamada FedEx Brasil),
a fiscalizada.
No item II.2 – Insuficiência de Pagamentos das Estimativas Mensais, descreve o
enquadramento legal que permite o lançamento de Multa Isolada por falta do pagamento,
apresentado quadro demonstrativo da apuração das multas, período de 01/2015 a 12/2017.
Nos itens III – Ajustes no Controle dos Saldos de Prejuízos Fiscais e IV - Ajustes no
Controle dos Saldos de Base de Cálculo Negativa da CSLL, anos calendário de 2015, 2016 e 2017,
as alterações promovidas para fins de redução dos saldos declarados pelo contribuinte.
No item VI – Das Observações Finais, constou, dentre outras informações:
OBS.5: Os créditos, informados nas respectivas ECF dos anos calendários de
2015, 2016 e 2017, relativos ao Saldo Negativo de IRPJ e Saldo Negativo
da CSLL ainda não compensados via PERDCOMP foram utilizados, de ofício,
por esta Fiscalização, para reduzir os valores lançados de ofício (vide DOC.
17 e DOC 18).
Logo, fica a empresa cientificada da impossibilidade de utilização via
PERDCOMP dessas parcelas de créditos utilizadas de ofício.
Nesse liame, estamos encaminhando representação ao setor, da RFB, de
controle, acompanhamento e análise de PER/DCOMP para que sejam
adotadas as ações a seu cargo.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
Após uma breve exposição dos fatos, a contribuinte faz suas alegações, a seguir
reproduzidas, de forma resumida (os destaques pertencem ao original):
O relatório fiscal foi ilustrado por diversos argumentos e fundamentos que,
teoricamente, se aplicam a transações que envolvem amortização de ágio.
No entanto, com relação ao caso concreto, o lançamento fiscal se baseia
em uma única premissa, qual seja: de que a FedEx Supply não seria a real
adquirente da Rapidão Cometa, na medida em que seria meramente uma
“empresa veículo”, utilizada tão somente com o propósito de se atingir a
amortização fiscal do ágio.
A Impugnante, no entanto, não pode concordar com o entendimento das
dd. autoridades fiscais, por estar certa de que a adquirente, FedEx Supply,
configurava uma entidade legal operacional, existente há mais de 10 anos,
atuando no setor de logística, agenciamento, despacho aduaneiro e
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
10
transporte de cargas desde a sua constituição, no ano de 2002, e que o ágio
questionado foi originado em legítimas operações negociais com real
propósito econômico suportado em estudo de rentabilidade futura, e,
assim, pode ser deduzido, à medida de sua amortização, nos exatos termos
da legislação aplicável.
[...]
Após comentar e transcrever os artigos 385 e 386 do RIR/99, destaca os quatros
requisitos para o registro e amortização de ágio, que ocorreram no seu caso e que seriam:
(i) A existência de aquisição de participação societária é absolutamente
incontroversa neste caso. Nesse sentido, a FedEx Supply adquiriu as ações da
Impugnante pelo valor total de R$ 828.623.414,64. Vale reiterar que essa
operação foi realizada entre partes não relacionadas, em legítima operação de
mercado, sendo que a PwC foi contratada para elaborar o laudo do valor de
mercado que deu suporte a essa relevante operação de aquisição.
(ii) O preço fixado no Contrato de Compra e Venda de Ações foi de R$
828.623.414,64. Considerando tal montante, o valor do ágio totalizou R$
584.743.414,64.
(iii) O ágio registrado pela FedEx Supply foi fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura da Impugnante. Tal fato foi confirmado em estudo preparado
pela auditoria independente PwC (Doc. 06), com base na metodologia de fluxos de
caixa descontados e tendo como base o balanço de 04 de julho de 2012, anterior à
aquisição.
(iv) O investimento adquirido foi liquidado mediante incorporação da FedEx Supply
na Impugnante, realizada em 31 de julho de 2012 (Doc. 04 acima citado).
[...]
III.1.b. Do propósito negocial e da estrutura de aquisição adotada
Com efeito, em nenhum momento as dd. autoridades fiscais questionaram a
existência de um propósito negocial na aquisição da Rapidão Cometa, tendo
atacado somente o fato de a aquisição ter sido realizada pela FedEx Supply,
reduzida pela autoridade fiscal ao conceito de uma mera "empresa veículo".
[...]
A participação da FedEx Corporation na análise mercadológica e negociação dos
termos da aquisição apenas denota que o grupo FedEx é um grupo cuja sede está
localizada em outro país e que os investimentos de grande monta são analisados
estrategicamente pelos controladores do grupo. Essa participação estratégica não
impede que a aquisição de investimento no Brasil se dê através de outra empresa
do grupo, localizada no Brasil e operacional no mesmo ramo de atividade da
empresa adquirida.
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
11
Não se pretende negar que a empresa controladora do grupo FedEx é
originariamente sediada nos EUA. O centro de decisões estratégicas e financeiras
de um grupo econômico normalmente está localizado na sua empresa
controladora, que, como titular de direitos de sócio, possui, direta ou
indiretamente, o poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento das sociedades controladas.
O fato de a FedEx Corporation ter participado das negociações de compra, bem
como o fato de se ter decidido que o investimento na FedEx Supply para aquisição
da Rapidão Cometa seria feito via aumento de capital a ser realizado pela então
nova sócia, FedEx Luxembourg, apenas denota que a estratégia de aquisição da
Rapidão Cometa foi uma estratégia global do grupo e que o financiamento se deu
via recursos do próprio grupo FedEx.
Não se pode confundir o papel estratégico do controlador societário, que realizou
o estudo e definiu as metas para o grupo no Brasil, com o papel da empresa
adquirente do investimento, localizada no Brasil. A FedEx Supply atuou como
adquirente uma vez que era o braço do grupo FedEx no Brasil e que suas
atividades seriam posteriormente à aquisição integradas com as atividades da
Rapidão Cometa.
[...]
Importante mencionar que a legislação fiscal brasileira não condicionou o
benefício de amortização de ágio às aquisições realizadas por grupo inteiramente
nacionais ou cujo poder de controle estivesse sediado no Brasil. A lei simplesmente
requer que uma empresa brasileira adquira participação societária de outra
empresa brasileira.
[...]
Por fim, o fato de a empresa adquirente ser brasileira se mostrou favorável às
partes, uma vez que possibilitou aos vendedores brasileiros o recebimento local do
pagamento (sem a necessidade de fechamento de câmbio), bem como a adoção
de mecanismos de indenização local, eleição de foro nacional, dentre outros.
[...]
É importante destacar que não faria sentido algum adquirir separadamente a
Rapidão Cometa através de empresa localizada no exterior, se a intenção inicial
desde o começo era a de expandir a atividade local mediante a combinação dos
negócios existentes.
Em outras palavras, após estudos detalhados, restou claro para a FedEx que a
estrutura mais eficiente sob o ponto de vista estratégico, econômico e fiscal seria
atingida a partir da aquisição da Rapidão Cometa pela FedEx Supply, seguida da
integração das duas entidades.
Com relação à forma escolhida para integração das sociedades, qual seja, a
incorporação da FedEx Supply pela Rapidão Cometa, tal escolha se deu por uma
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
12
questão operacional e lógica. Conforme longamente discutido, a Rapidão Cometa
era empresa robusta com extensa presença no Brasil. A Rapidão Cometa já atuava
como parceira do Grupo FedEx para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do
Brasil desde 2002. E era uma das maiores empresas de serviços de transporte
doméstico independente, com receita de USD 526 milhões (2011), cerca de 9 mil
colaboradores, 45 filiais operacionais e cerca de 145 pontos de distribuição.
Parece lógico que a empresa mais robusta sobrevivesse na operação de
incorporação, de forma a aumentar a sinergia da integração e evitar a
desnecessária perda de licenças operacionais, transferências de empregados
ainda que por sucessão e uma série de consequências burocráticas inerentes à
liquidação de uma empresa em decorrência de sua incorporação.
[...]
III.1.c. da acusação de utilização de empresa veículo para aquisição da Rapidão
Cometa
Uma vez comprovado o cumprimento dos parâmetros legais, bem como a
robustez do propósito negocial e da substância econômica da aquisição da
Rapidão Cometa e sua integração com a entidade Fedex Supply no Brasil, resta
demonstrar que o conceito de empresa veículo adotado pelas dd. autoridades
fiscais no caso em tela é equivocado e não encontra amparo na jurisprudência
atual.
[...]
Não se trata, também, de cravar o conceito de que um grupo estrangeiro, cujo
controle societário esteja localizado no exterior, ao adquirir investimento em uma
empresa brasileira, estaria impedido de utilizar-se do benefício da amortização
fiscal do ágio. Até mesmo porque tal interpretação feriria o princípio
constitucional da isonomia tributária ou o princípio da igualdade tributária, que
prescreve que não poderá haver instituição e cobrança de forma desigual entre
contribuintes que se encontram em condições de igualdade jurídica.
Em outras palavras, nessa lógica, uma empresa brasileira, contribuinte do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro como outra qualquer, somente por
ter seu controlador estrangeiro, estaria impedida de atuar como adquirente de
outra empresa brasileira e atingir a amortização fiscal do ágio, ainda que
cumpridos todos os requisitos legais, sob o argumento de que a 'real adquirente',
aquela com capacidade financeira adequada, sempre estaria localizada no
exterior.
[...]
Como mencionado no próprio auto de infração, a FedEx Supply foi utilizada pelo
grupo FedEx para atuar como empresa adquirente da Rapidão Cometa no Brasil.
Não obstante – ao contrário do que vem sendo alegado pelas dd. autoridades
fiscais –, esse fato não representa irregularidade alguma nas operações em
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
13
exame. Isto porque a FedEx Supply consistia em empresa operacional,
devidamente constituída no Brasil pelo grupo FedEx em 2002, atuando na
atividade de agenciamento, logística, despacho aduaneiro e transporte de
cargas, conforme detalharemos a seguir.
Com efeito, a FedEx Supply foi constituída em 09 de maio de 2002 pelo grupo
FedEx com objeto social compatível com a atividade de transporte de cargas e
serviços de logística, conforme detalhado: agenciamento de cargas aéreas,
despacho aduaneiro e atividades correlatas, transporte multimodal e intermodal
de cargas, prestação de serviços de logística, armazenagem de mercadorias de
terceiros, transporte terrestre, serviços de gerência e consultoria no ramo de
transportes, e participação em outras sociedades.
[...]
É certo que até 2011 a presença do grupo FedEx no Brasil era menor, portanto, as
receitas de sua subsidiária brasileira eram menores. Entretanto, é preciso
diferenciar uma empresa operacional e de porte menor de uma empresa sem
atividades, sem receitas, sem empregados e efêmera (com duração de dias), que
serve apenas como veículo para obtenção de um determinado benefício fiscal.
Fica claro, portanto, que uma empresa como a FedEx Supply que existia há mais
de uma década, possuía atividades e empregados, auferia receitas e cumpria
com todas as suas obrigações principais e acessórias jamais poderia ser tachada
de empresa veículo.
[...]
Com base no exposto acima, resta demonstrado a existência de propósito negocial
e econômico ao longo de todas as operações realizadas, assim como a substância
econômica das atividades praticadas pela FedEx Supply desde 2002, de forma que
não há outra conclusão válida senão a total improcedência do lançamento fiscal.
[...]
III.2. Impossibilidade de aplicação concomitante de multa de ofício e de multa
isolada
[...]
III.3. Dos equívocos existentes nos cálculos dos valores exigidos
[...]

DA DECISÃO RECORRIDA
O Acórdão no 104-006.839 proferido pela 9a Turma da DRJ04 em sessão de 30 d
agosto de 2021 julgou pela improcedência da impugnação mantendo integralmente o crédito
tributário.
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
14
Percorrendo a decisão da DRJ, órgão julgador de primeira instância, constata-se que
o voto condutor desfilou seus argumentos conclusivos por meio de digressões contempladas nos
tópicos “Matéria constitucional na via administrativa” (fls.15/16), “Abrangência do julgamento”
(fls.16), “Jurisprudência e doutrina” (fls.16/17), “Da diligência e apresentação de documentação
após a impugnação” (fls.17/18).
“Do Mérito – Amortização do ágio” (fls.18/21), inicialmente acrescenta comentários
sobre seu entendimento de que a amortização do ágio nos termos da legislação citada não seria
caracterizada como “benefício fiscal” (fls.21/ 22), além de discorrer sobre conceitos de propósito
negocial, empresa veículo, incorporação reversa e comprovação de laudo de avaliação (fls.23/26),
para em seguida, finalmente, apresentar suas conclusões:
As operações realizadas revelam fluxo de investimentos da controladora no
exterior (FedEx Luxembourg) por etapas intermediárias com o objetivo final
de aquisição da Impugnante. Com efeito, FedEx Supply não foi o alvo do
investimento estrangeiro, foi utilizada como meio para internalização no
País do ativo (ágio) de propriedade efetiva da investidora estrangeira, em
cujo patrimônio o ativo deveria ser registrado.
O investimento da empresa estrangeira na Impugnante, a real operação
identificada na sucessão de eventos examinados, revela a formação de ágio
cujo registro seria necessária e corretamente realizado na efetiva
investidora no exterior, sem dedução, portanto, na apuração do IRPJ da
Contribuinte no Brasil.
Percebe-se a execução de um plano de investimento externo com utilização
de sociedade brasileira (FedEx Supply) recebedora de "investimento"
estrangeiro significativo durante a execução das etapas intermediárias
planejadas e executadas, destinada à extinção por incorporação. Não
ocorreu a união patrimonial das reais investida (FedEx Brasil) e investidora
(FedEx Luxembourg). A sequência de eventos foi utilizada para conferir
aparência legal às amortizações do ágio como deduções da base de cálculo
do IRPJ, integrando modelo que não se subsume à hipótese prevista na lei
tributária reguladora da matéria.
A partir daí conclui que “o aproveitamento da despesa como dedução na
determinação do lucro real deve ser rejeitado por falta de atendimento do critério de
necessidade.”
Transcreve uma ementa de julgado deste Colegiado, no caso da CSRF, onde
arremata sua conclusão final:
Examinados os argumentos e documentos apresentados pelas partes e os
conjuntos dos eventos societários, constata-se a ocorrência de violação à
legislação reguladora da matéria e, consequentemente, ausência de
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
15
atendimento às condições prescritas pelo art. 299 do RIR/99 para dedução
da despesa com amortização do ágio.
Não são, portanto, dedutíveis as despesas de amortização de ágio
consideradas pela Contribuinte na apuração do lucro real, base de cálculo
de incidência do IRPJ. Os valores foram corretamente adicionados de ofício
em observância ao comando do art. 249, I, do RIR/99:
"Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro
líquido do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e
quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de
acordo com este Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro
real;" (Destaque acrescido)
Em seguida tece suas considerações acerca de outras alegações da contribuinte,
tipo Reapuração – PAT e retenções na fonte, Multa Isolada e Tributação reflexa.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão da DRJ em 27 de setembro de 2021, a Interessada
apresentou seu Recurso Voluntário em 25 de outubro de 2021, no qual, em sua essência, utiliza-se
das alegações apresentadas na Impugnação, introduzindo questão preliminar requerendo a
nulidade da decisão recorrida uma vez que “...a totalidade dos argumentos de defesa deixaram de
ser apreciados....”.
Neste sentido, elabora quadro demonstrativo onde aponta suas alegações que
ficaram sem a devida apreciação pela decisão recorrida:
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
16

Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
17

Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
18

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da Preliminar de Nulidade da Decisão Recorrida
Conforme relatoriado, a Recorrente requer a nulidade da decisão da DRJ, por falta
de apreciação de diversos aspectos, então relevantes, destacados na sua Impugnação.
De fato, a decisão recorrida discorre longamente sobre diversos temas tais como
“Matéria constitucional na via administrativa” (fls.15/16), “Abrangência do julgamento” (fls.16),
“Jurisprudência e doutrina” (fls.16/17), “Da diligência e apresentação de documentação após a
impugnação” (fls.17/18) e quando alcança o litígio em seu tópico “Do Mérito – Amortização do
ágio” (fls.18/21), acrescenta extenso comentário sobre seu entendimento de que a amortização
do ágio nos termos da legislação citada não seria caracterizada como “benefício fiscal”, além de
discorrer, de maneira genérica, sobre conceitos de propósito negocial, empresa veículo,
incorporação reversa e comprovação de laudo de avaliação (fls.23/26), posições de renomados
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
19
tributaristas, para em seguida apenas seguir o racional da autoridade fiscal sem fazer o devido
diálogo às várias questões específicas apontadas pela Recorrente.
Entretanto, com base no dispositivo legal do Processo Administrativo Legal - PAF
(Decreto-Lei no 70.235/72), abaixo transcrito, deixo aqui de acatar a suscitada nulidade da decisão
recorrida, uma vez que, quanto ao mérito, entendo assistir razão a Recorrente.
Eis o texto:
Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente:
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa,
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
3o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (incluído pelo
art.1o da lei no 8.748/1993).
Do mérito
Da análise do litígio posto
Do Ágio – aquisição de 100% da Rapidão Cometa Logística e Transporte S.A.
Tem-se uma empresa no Brasil, então constituída em 2002, denominada FEDEX
SUPPLY CAIN SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA., com capital social de R$ 50.000,00, subsidiária da
empresa FEDEX CORPORATION, sediada no exterior, sendo que em junho de 2012 retirou-se do
quadro societária e ingressou sua controlada FEDEX LUXEMBURG S.À.R.L.
Esta empresa sediada no exterior realizou um aumento de capital na empresa
brasileira FEDEX SUPPLY, passando do capital inicial para a cifra de R$ 864.619.500,00.
A finalidade de tal aporte destinava-se à aquisição das ações da Rapidão Cometa
Logística e Transporte S.A. (Recorrente, denominação atual de FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E
TRANSPORTE LTDA.), que contemplaria a aquisição das ações em poder dos seguintes acionistas:
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
20

E assim foi feito, pois logo após ao aumento de capital, a FEDEX SUPPLY adquiriu,
em 04 de julho de 2012, a totalidade das ações da Recorrente, com pagamento de ágio, operação
realizada entre partes independentes, sem vínculo, até então, com o grupo FEDEX.
E no final de julho de 2012, a Rapidão Cometa (Recorrente) procedeu à
incorporação de sua controladora, a FEDEX SUPPLY, e passou a amortizar o ágio em sua
escrituração contábil, com lançamentos em conta de resultado (despesa), na proporção de 1/120
avos ao mês em 2013 e 2014 e, a partir de 2015, por meio de exclusão do lucro líquido na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, procedimento não acatado pela autoridade
fiscal, ocasião em que promoveu a glosa das despesas com amortização do ágio.
Após citações/transcrições da legislação tributária que entende pertinente ao tema
em questão, no caso os artigos 7o e 8o da Lei 9.532 de 1997, artigo 20 do DL 1.598 de 1977,
matrizes legais dos artigos 385 e 386 do RIR/99, a autoridade fiscal arremata, no item C) Da
Prática Adotada pela Fiscalizada para Deduzir as Despesas de Amortização do Ágio de Si Mesma
(Para Fins Fiscais):
31. A prática adotada pelo grupo econômico detentor do controle da
empresa fiscalizada, consistiu numa série de procedimentos, num curto
intervalo de tempo, com o objetivo de “construir” uma situação contábil
que lhe permitisse o aproveitamento (indevido) do benefício fiscal de
amortização do ágio previsto no art.386 do RIR/99, isso sem que as
empresas que efetivamente fizeram o investimento de aquisição de seu
controle acionário, com ágio, liquidassem esses investimentos.
32. Assim é que, procedendo a uma série de reestruturações societárias
(que, de fato, não passou de atos formais desprovidos de efetivos
propósitos negociais), o grupo adquirente das ações da Rapidão Cometa
(Fedex Brasil) conseguiu: i) permanecer com os investimentos que
pretendia fazer na Rapidão Cometa (Fedex Brasil), e ii) constituir na
contabilidade da Rapidão Cometa (Fedex Brasil), uma conta de ativo não
circulante / Intangível Investimento – Ágio, de forma a poder amortizar
esse ativo, para fins fiscais, gerando uma extraordinária dedução no seu
resultado tributável (IRPJ e CSLL).
33. Portanto, é mais que claro que a aquisição das ações da fiscalizada,
utilizando-se de empresa veículo, que em seguida foi incorporada, apenas
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
21
visou dar uma feição jurídica para usufruir do benefício fiscal de redução da
carga tributária na investida Rapidão Cometa (FedEx Brasil), cujo
permissivo legal condicionava a ocorrência da confusão patrimonial do
investimento, de fato e de direito; no entanto, de fato, investidor e
investida continuaram a existir. Ou seja, efetivamente, não houve qualquer
liquidação / extinção de investimento adquirido com ágio por meio dos
institutos da fusão, cisão ou incorporação das empresas, como pressupõe
e exige a lei para permitir a dedutibilidade da amortização do ágio.
34. A legislação societária foi usada apenas como instrumento para se
alcançar ganhos na esfera da legislação tributária. No comando do art.
386 do RIR/99, a dedutibilidade da amortização do ágio tem sua
inteligência fundamentada na efetiva extinção do investimento através dos
institutos da fusão, cisão ou incorporação entre as empresas (investidora e
investida); ou seja, a legislação tributária instituiu um disciplinamento para
tributação do resultado (ganho/perda) de um negócio jurídico particular
que culmina numa “confusão patrimonial” – o ágio de si mesma.
35. Não foi o que ocorreu no caso em comento, aqui não aconteceu a
efetiva unificação patrimonial. O grupo econômico adquirente das suas
ações tentou se ajustar à letra da lei, sem atender à sua fundamentação,
praticando uma série de reestruturações societárias sem qualquer
motivação econômica; que ao final não houve a confusão patrimonial entre
efetiva investidora e investida.
36. Estamos diante de reorganizações societárias efetuadas sem essência
econômica, ou propósito negocial, efetuadas para tentar dar uma feição
jurídica que não ocorreu de fato. Não houve a confusão patrimonial do
investimento feito com ágio na fiscalizada, necessário para produzir uma
despesa dedutível de amortização do ágio na apuração do IRPJ e da CSLL.
Continuaram existindo a real investidora - FedEx Luxembourg (empresa
que despendeu recursos para a aquisição da fiscalizada com ágio), e a
empresa investida – Rapidão Cometa (atualmente chamada FedEx Brasil),
a fiscalizada.
Primeiramente, considero a expressão “empresa veículo” inadequada e de caráter
preconceituoso, comumente utilizada como representativa de algo irregular e artificial.
Ramon Tomazela Santos em obra intitulada Ágio na Lei 12.973/2014 – Aspectos
Tributários e Contábeis, revela sentimento parecido:
Na verdade, a expressão “empresa veículo” atualmente carrega um tom
pejorativo, por estar frequentemente associada a operações de planejamento
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
22
tributário desconsideradas pelo Fisco, em razão da existência de supostas
patologias.
Em seguida, o autor menciona outros autores, transcrevendo a seguinte citação:
Nas palavras de Tiago Conde Teixeira e Yann Santos Teixeira: “Preliminarmente,
registre que o vocábulo ‘empresa veículo’ traz, na maioria das vezes, conotação
negativa, uma vez que o termo surgiu inicialmente na análise de operações em
que os contribuintes, visando dissimular uma operação de compra e venda, por
exemplo, constituíam uma sociedade jurídica, com um sócio aportando um imóvel
e outro aportando pecúnia para, posteriormente, cindir a pessoa jurídica e, deste
modo, evitar a exação tributária.”
Poderia citar também, do renomado tributarista Marco Aurélio Greco, texto de sua
badalada obra Planejamento Tributário.
[...] "empresa veículo ou de passagem", que vem a ser uma pessoa jurídica usada
apenas para servir de canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro, sem
que tenha efetivamente outra função dentro do contexto. Trata-se de uma
operação que serve apenas para transmitir um patrimônio ou um determinado
recurso.
Perfeito. Nada contra a posição do prestigiado autor.
Só que não se pode generalizar tal posição, uma vez que, como bem-dito no
popular, cada caso é um caso, e isto é uma verdade indiscutível nos litígios entre Fisco e
Contribuintes onde aparecem situações em que se reverberam expressões cunhadas como
“empresas veículo” e/ou “ágio interno”, pois cada caso tem suas particularidades próprias e
dificilmente se assemelham com outras situações de outros litígios de mesma natureza.
Não à toa não se encontra nenhuma súmula deste Colegiado sobre tão árduo e
inquietante tema.
João Dácio Rolim e Frederico de Almeida Fonseca, em artigo publicado na Revista
Dialética de Direito Tributário no 158, trazem o seguinte conceito de empresa veículo (grifos do
Relator):
Em breve síntese, o uso de empresas-veículo permite à sociedade investidora, que
originalmente detinha o ágio em seu balanço, transfira o investimento para uma
outra empresa do grupo, permitindo a dedução do ágio nesta outra empresa.
Muitas vezes, a sociedade que recebe o ágio é a própria empresa em relação à
qual ele foi originalmente concebido e pago, gerando uma espécie de ‘ágio de si
mesmo’.
Nesses termos, a empresa veículo se caracteriza pelo seu papel na “condução” do
ágio entre empresas ligadas de forma a permitir sua apropriação como despesa dedutível. Não
integra esse conceito, necessariamente, ser a empresa efêmera, sem capacidade operacional ou
deficitária. Basta que se preste ao papel descrito.
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
23
É o que quase sempre acontece, com a participações de empresas ligadas, onde se
é criado um ambiente fértil ao aparecimento de “empresa veículo” e/ou “ágio interno”, figuras
emblemáticas e sempre vistas em operações envolvendo aquisiçao de participação societária e,
posteriormente, demais atos que culminarão com amortização de ágio, então de dedutibilidade
questionada pelos órgãos fiscais.
Retornando ao caso dos autos.
Inegável que o desejo de aquisição da Rapidão Cometa (Recorrente) partiu de
empresa sediada no exterior, no caso a FEDEX CORPORATION, a qual já havia, inclusive,
formalizado tratativas para esta aquisição já em abril de 2012, concretizado em maio de 2012
onde foi assinado contrato de compra de ações (Stock Purchase Agreement), e, logo em seguida, a
FEDEX CORPORATION cedeu os direitos e obrigações do contrato para a FEDEX SUPPLY, o que me
soa natural, até porque se trata do controlador do Grupo que é quem decide negociações de porte
desta natureza, tudo acordado entre o Comprador e os Vendedores (Documento 14).
A acusação fiscal prende-se no racional de que a empresa estrangeira FEDEX
LUXEMBOURG é que seria a compradora do controle societário da RAPIDÃO COMETA (Fedex
Brasil), ou seja, ela seria a “real investidora” do negócio, o que inviabilizaria a debatida
amortização do ágio.
Nas palavras da autoridade fiscal:
22. Essa maquiagem jurídica foi engendrada porque, se a compra fosse
formalizada como investimento da FedEx Luxembourg (real investidora),
empresa do exterior, não haveria como aproveitar, para fins fiscais, da
dedutibilidade da amortização do ágio pago; haja vista que, para tanto, a
norma exige que aconteça confusão patrimonial entre a investida e a
investidora com relação ao investimento efetivamente realizado (art. 8o da
Lei no 9.532/97, reproduzido no artigo 386 do RIR/99).
23. Assim, a FedEx Luxembourg, para adquirir as ações da Rapidão
Cometa, com ágio, formalizou a compra como se tivesse sido feita por uma
outra empresa do grupo FedEx - a FedEx Supply - empresa sediada no
Brasil, de pequeno porte, deficitária e sem capacidade financeira para
tamanho investimento. Ato contínuo, fez a investida incorporar a suposta
investidora (compradora formal – empresa veículo), forjando a ocorrência
da confusão patrimonial exigida pela norma, e passando a se aproveitar
(indevidamente) do benefício fiscal de dedutibilidade da amortização do
ágio.
24. De certo é que a fiscalizada não tinha legitimidade para deduzir a
amortização do ágio. Pois a sua adquirente (controladora), a FedEx
Luxembourg continuou existente.
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
24
No caso em debate, temos a compradora FEDEX SUPPLY de um lado e os
vendedores do outro, que são PESSOAS FÍSICAS e FUNDOS DE INVESTIMENTOS, ou seja, partes
independentes.
Pelo racional da autoridade fiscal autuante, a empresa FedEx Luxembourg poderia
fazer a compra diretamente, sem necessidade de uma empresa aqui no Brasil, no caso a FedEx
Supply, participar da aquisição das ações da Recorrente.
Sim, poderia, mas pela natureza do contrato de aquisição das ações, só a
variedade/quantidade dos vendedores e o pagamento a eles de centenas de milhões de reais, já
justificaria a participação na operação de uma empresa sediada no Brasil para a condução do
negócio pactuado, aliás, era algo que já estava acordado entre o comprador e os vendedores.
Veja-se que não temos aqui nenhuma restrição fiscal quanto às operações
desenvolvidas ou avaliações de patrimônio, nem quanto ao preço praticado, estando presentes os
requisitos formais para geração do ágio. A divergência repousa no inconformismo da autoridade
fiscal e, também, da autoridade julgadora, com a utilização da FEDEX SUPPLY como a adquirente
das ações, pois ela não seria a “real investidora”, impedindo a necessária “confusão patrimonial”
entre as sociedades investidora e investida.
Ora, a empresa brasileira FEDEX SUPPLY existia desde 2002, operacionalmente
ativa, sem, de certo, a capacidade econômica robusta da Recorrente, até porque se igual fosse
nem precisaria adquiri-la, de forma que soa impreciso e extremamente subjetivo concluir que, por
ser a FEDEX SUPPLY uma empresa “...de pequeno porte, deficitária e sem capacidade financeira
para tamanho investimento” não poderia ser considerada como adquirente da Recorrente.
Assim não penso.
Situação semelhante a esta já me deparei em diversos julgados, semelhante no
sentido de que os recurso financeiros necessários para investimentos deste porte são providos por
empresas controladoras e sediadas no exterior, algo que, de cara, já provoca arrepios de
inquietudes fiscais quando se constata que o seu desenrolar em solo brasileiro proporcionou
aquisição de empresas com pagamento de sobrepreço, no caso, um temido ágio.
Em situações desta natureza, primeiramente, de se verificar a legitimidade do ágio
surgido e aí me refiro ao seu aspecto principal, qual seja, se ele surgiu em operações societárias
envolvendo partes independentes e pagamento, como aconteceu, aliás, no caso dos autos.
O fato de que os recursos para a aquisição das ações da Recorrente vieram do
exterior, sob a forma de aporte de capital ou empréstimos, em tese, não retiram da adquirente
FEDEX SUPPLY sua condição de empresa investidora.
A forma de captação é legítima e sem ressalvas fiscais.
Destaque-se, ainda, que a assertiva fiscal de existência de real investidora (ou
adquirente) em aquisição de empresas, não encontra espaço na legislação pertinente, e com
muito acerto por parte do legislador, pois são inúmeras as situações, inclusive com utilização de
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
25
empresa rotulada de empresa veículo, inteiramente legais como no caso ora visto, assim como são
também inúmeras as situações apresentadas com requintes de simulação.
Assim, constatado que no caso ora visto nos autos, não se vislumbra nenhum
indício de simulação nas operações realizadas no âmbito de seu contexto negocial, entendo
plenamente aplicáveis os dispositivos legais que autorizavam à contribuinte a deduzir fiscalmente
o ágio pago na operação, por força da incorporação reversa, legalmente prevista, no caso, a
investida Recorrente incorporadora da FEDEX SUPPLY, a investidora adquirente.

E aqui, nas palavras da Recorrente:

Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra de ações pela empresa brasileira FEDEX SUPPLY, nos termos em que apontado pelo Fisco.
Sendo a FEDEX SUPPLY, legitimamente constituída, que suportou o sobre preço na
aquisição das ações da RAPIDÃO COMETA (Recorrente), - e aí não importa se o recurso veio de sua
controladora no exterior -, ela é quem detém a participação societária adquirida com ágio e, como
tal, encontra-se apta à sua amortização como despesa, nos termos da legislação fiscal:
Desdobramento do Custo de Aquisição
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
26
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I- valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e II ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso
anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou
Cisão
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...) (grifei)
Deixo aqui de comentar demais arguições do recurso, pois restam prejudicadas em
face do decidido até o momento.
Conclusão
É o voto, superar as arguições de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720222/2020-09
27

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 3896
DF CARF MF
Original